Tribunal: TJES
Processo: 5000630-18.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000630-18.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE CUZZUOL MONTEIRO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração
nº
5000
630
-
18
.201
9
.808.0
0
30
.

Embargante: Marlene Cuzzuol Monteiro.

Embargado: NU Pagamentos S/A.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alega nulidade absoluta do julgamento proferido em razão de não ter sido intimada para pagamento das custas processuais após a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira
1
, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

No caso em comento, vejo da comprovação da Serventia desta Turma Recursal através do ID 623258 a devida intimação da parte para pagamento das custas processuais, o que não foi atendido como certificado e já decidido nos autos. Por isso, inexiste qualquer irregularidade no presente caso.

Advirto a parte sobre a interposição de embargos declaratórios meramente protelatórios e desnecessário.

Isto Posto, conheço do
s embargos
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

mantendo o acórdão proferido em seu inteiro teor.

É como
Voto
.

1
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V,11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.